Tribunal: TJMT
Processo: 0004654-98.2017.8.11.0051
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-15
Data de publicação: 2020-05-15

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0004654-98.2017.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[EDSON SAVIO GONCALVES DE ARRUDA - CPF: 884.963.091-34 (APELADO), GUSTAVO SOARES BONIFACIO - CPF: 051.220.206-04 (ADVOGADO), HDI SEGUROS S.A. - CNPJ: 29.980.158/0001-57 (APELANTE), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), DIOGO FERNANDO PECORA DE AMORIM - CPF: 034.019.341-71 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – MOTORISTA SOB EFEITO DE ÁLCOOL - INOVAÇÃO RECURSAL - NÃO CONHECIMENTO
- CLÁUSULA RESTRITIVA DE DIREITO – AUSÊNCIA DE CIÊNCIA INEQUÍVOCA POR PARTE DO SEGURADO - VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO (ART. 6o, III, DO CDC) - INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA DEVIDA - VALOR DA TABELA FIPE VIGENTE NA DATA DA RECUSA DO PAGAMENTO – TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA – DATA DO EFETIVO PREJUÍZO -
TRANSFERÊNCIA DO SALVADO LIVRE DE ÔNUS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Em sede de apelação, não se conhece de questões não aventadas na instância de origem, por constituir inovação recursal,
mostrando-se inviável seu exame nesta fase processual.

Por se tratar de relação de consumo, é dever da seguradora dar plena ciência acerca de eventual limitação de direito do segurado, de forma clara e com destaque. Sua inobservância acarreta na obrigação de indenizar, ante a nítida violação ao dever de informação insculpido no art. 6o, III, e art. 54, §4o, ambos do Código de Defesa do Consumidor.

O S
uperior Tribunal de Justiça possui o entendimento de que o pagamento da indenização securitária com base no valor médio de mercado na data da quitação é abusivo, eis que onera excessivamente o segurado, colocando-o em situação de desvantagem exagerada.

Segundo dicção do art. 722 do Código Civil, o cálculo da correção monetária nos casos de indenização do seguro, deve incidir desde a data em que o pagamento da indenização deveria ter sido realizado, uma vez que a partir deste momento é que o montante correspondente passaria a integrar o patrimônio do segurado.
Nessa perspectiva, a correção monetária deve ter como marco inicial a data da negativa do pagamento.

A entrega do salvado, livre de qualquer ônus, constitui consequência lógica em caso de acidente com perda total, sob pena de caracterizar enriquecimento ilícito por parte do segurado.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Recurso de apelação cível interposto por
HDI Seguros S.A.,
em face da sentença proferida nos autos da Ação de Cobrança c/c Indenização Securitária ajuizada por
Edson Sávio Gonçalves de Arruda
, em que o juízo
a quo
julgou parcialmente procedente os pedidos deduzidos na inicial, para condenar a requerida ao pagamento de indenização correspondente a 110% (cento e dez por cento) da tabela FIPE para o veículo segurado, quando da recusa do pagamento (19 de junho de 2017), corrigido pelo INPC a partir da data de celebração do pacto até o dia do efetivo pagamento (Súmula 632 do STJ), acrescido de juros moratórios legais a partir da citação, mediante a entrega pelo autor, no prazo de 30 (dias), do salvado. Condenou, ainda, a requerida, ao pagamento de metade das custas e dos honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da condenação.

A apelante alega que o autor incorreu em culpa grave, ocasionando a perda do direito indenizatório, porque, segundo a prova dos autos, é inequívoca a sua contribuição para a ocorrência do sinistro, ante a perseguição que se instaurou.

Defende que a manutenção da sentença tal qual como proferida, é o mesmo que dar permissão à conduta nociva causando prejuízos à coletividade e se caracterizando como verdadeira afronta à função social dos contratos de seguro.

Aduz que, ainda que seja mantida a condenação, é preciso adequar o quantum fixado na sentença, porquanto, em que pese o sinistro ter ocorrido em 03/06/2017, as condições gerais trazem expressamente a previsão de que a tabela FIPE a ser considerada é aquela vigente à época do efetivo pagamento. Além disso, argumenta que a entrega do veículo salvado à seguradora deve ser livre e desembaraçada de quaisquer ônus.

O apelado apresentou contrarrazões (ID. 39091997).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Consoante se infere dos autos, trata-se de Ação de Cobrança ajuizada pelo apelado Edson Sávio Gonçalves de Arruda em desfavor da Apelante HDI Seguros S.A., visando o recebimento de indenização relativa a veículo sinistrado.

Para tanto, o requerente discorre que no dia 03/06/2017 sofreu acidente automobilístico que implicou na perda total do veículo segurado, tomado pelas chamas após colisão à margem da MT-140, e que, em virtude do ocorrido, solicitou a cobertura securitária junto à requerida, que negou à respectiva indenização, sob o fundamento de que tratava-se de prejuízo não indenizável, deixando de atender a demanda autuada sob o no. 010583151300018.

Em sua tese de defesa, a seguradora alega que o autor teria colaborado para a ocorrência do sinistro e/ou agravamento do dano, posto que, em razão de suposta briga familiar, teria conduzido o veículo e realizado manobras perigosas, que culminaram no acidente.

O Juízo
a quo
julgou parcialmente procedente os pedidos formulados, condenando a apelante ao pagamento de indenização correspondente a 110 % (cento e dez pontos percentuais) da tabela FIPE do veículo segurado
, quando da recusa do pagamento (19 de junho de 2017), corrigido pelo INPC a partir da data de celebração do pacto até o dia do efetivo pagamento (Súmula 632 do STJ), acrescido de juros moratórios legais a partir da citação, mediante a entrega pelo autor, no prazo de 30 (dias), do salvado. Condenou, ainda, a requerida, ao pagamento de metade das custas e dos honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da condenação.

Irresignada com a sentença, a seguradora, em sede recursal, reitera o argumento de que o apelado não tem direito a indenização securitária uma vez que o infortúnio fora causado exclusivamente por razões de cunho pessoal e que a situação narrada no boletim de ocorrência denota o descumprimento contratual mencionado na cláusula 15, “a”, do instrumento negocial (ID. 39091950).

De forma subsidiária, sustenta que, não sendo considerado válido o argumento mencionado, que seja levado em consideração a presunção relativa do risco da sinistralidade, pela condução do veículo sob influência do álcool, ao passo que, atinente à tabela FIPE, pede que seja utilizada àquela vigente à época do efetivo pagamento, ou, caso não seja esse o entendimento, que a correção monetária incida a partir da data da recusa do pagamento, bem como que a entrega do salvado seja livre e desembaraçado de qualquer ônus.

Pois bem.

Inicialmente, importante salientar que a tese de presunção relativa do risco da sinistralidade pela condução do veículo sob influência do álcool não merece conhecimento.

Isto porque, não há qualquer menção nos autos acerca de suposta ingestão de álcool pelo autor no caso em deslinde, tanto que a matéria não foi debatida em primeiro grau, ou mesmo ventilada pela apelante em primeiro grau, afigurando-se verdadeira inovação recursal, mostrando-se inviável seu exame nesta fase processual.

No mais, a discussão cinge-se sobre a validade e alcance da cláusula de exclusão de cobertura prevista no item 15, “a”, das condições gerais de adesão da apólice, que prevê:

“15. PREJUÍZOS NÃO INDENIZÁVEIS PARA TODAS AS COBERTURAS

A seguradora NÃO INDENIZARÁ prejuízos decorrentes das situação a seguir ou causados por estas, bem como suas consequências:

Perdas ou danos decorrentes direta ou indiretamente de: atos de hostilidade, de terrorismo, de guerra, rebelião, insurreição, revolução, confisco, nacionalização, destruição ou requisição provenientes de qualquer ato de autoridade de fato ou direito, civil ou militar, e em geral todo e qualquer ato ou consequência dessas ocorrências;”

In casu
, o juízo
a quo
, ao analisar a questão, teceu as seguintes considerações:

“
Durante o trâmite processual, não se ouviu nenhuma testemunha arrolada pela Requerida, nem se produziu prova alguma capaz de demonstrar que a reação do Requerente tenha sido exagerada ou, que de alguma forma, tenha colaborado para a ocorrência do sinistro.

Para além disso, há outra circunstância a elidir a pretensão da Requerida em não pagar a indenização correspondente. É que, segundo o que se viu dos autos, o Requerente não tinha prévio conhecimento acerca da cláusula de exclusão.

Os documentos carreados na inicial e, depois, repetidos em contestação, não demonstram a inequívoca ciência, por parte do Requerente, das cláusulas gerais do contrato pactuado. Sequer a proposta de seguros contou com a assinatura do Requerente, de jeito que se toma por verdadeira a alegação inicial de que teria tomado conhecimento da cláusula de exclusão no momento em que recebeu a negativa da seguradora, em 19 de junho de 2017, ou seja, após a ocorrência do sinistro.
(...) Acerca do prévio conhecimento das cláusulas do contrato firmado, a orientação é que nos instrumentos regulados pelo Código de Defesa do Consumidor, o consumidor só se vincula às disposições neles inseridas se for lhe dado o conhecimento prévio do seu conteúdo. Pela importância:

(...)
Logo, em se tratando de cláusula indiscutivelmente prejudicial ao segurado, prevista apenas nos termos gerais do contrato de adesão, e levando em conta as garantias estabelecidas pelo Código de Defesa do Consumidor, especialmente aquela do dever de prévia informação, necessária e exigível é a demonstração do efetivo conhecimento do Requerente acerca das limitações impostas, o que não ocorreu
.”

Como se vê, a conclusão a que chegou o magistrado é a de que não restou demonstrado nos autos o cumprimento do dever de informação relativamente à cláusula de exclusão de cobertura, ou seja, o segurado não teve ciência inequívoca a respeito das limitações, restrições e exclusões atinentes às condições da apólice.

De fato, à luz do disposto no art. 46 do CDC,
“Os contratos que regulam as relações de consumo não obrigarão os consumidores, se não lhes for dada a oportunidade de tomar conhecimento prévio de seu conteúdo, ou se os respectivos instrumentos forem redigidos de modo a dificultar a compreensão de seu sentido e alcance.”

Nesse viés, não há como descurar do entendimento esposado pelo magistrado de piso, porquanto é nítida a violação ao dever de informação insculpido no art. 6o, III, e art. 54, §4o, ambos do Código de Defesa do Consumidor, já que não restou demonstrada a indispensável ciência inequívoca por parte do segurado, o que denota abusividade por parte da seguradora.

Sobre o tema, o entendimento do STJ:

“RECURSO ESPECIAL. INDENIZAÇÃO DECORRENTE DE SEGURO DE VIDA. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. EMBRIAGUEZ. CLÁUSULA LIMITATIVA DE COBERTURA DA QUAL NÃO FOI DADO O PERFEITO CONHECIMENTO AO SEGURADO. ABUSIVIDADE. INFRINGÊNCIA AO ARTIGO 54, § 4o DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1. Por se tratar de relação de consumo, a eventual limitação de direito do segurado deve constar, de forma clara e com destaque, nos moldes do art. 54, § 4o do CODECON e, obviamente, ser entregue ao consumidor no ato da contratação, não sendo admitida a entrega posterior.

2.
No caso concreto, surge incontroverso que o documento que integra o contrato de seguro de vida não foi apresentado por ocasião da contratação, além do que a cláusula restritiva constou tão somente do "manual do segurado", enviado após a assinatura da proposta. Portanto, configurada a violação ao artigo 54, § 4o do CDC.

3.
Nos termos do artigo 46 do Código de Defesa do Consumidor: "Os contratos que regulam as relações de consumo não obrigarão os consumidores, se não lhes for dada a oportunidade de tomar conhecimento prévio de seu conteúdo, ou se os respectivos instrumentos forem redigidos de modo a dificultar a compreensão de seu sentido e alcance".

4. Deve ser afastada a multa aplicada com apoio no artigo 538, parágrafo único do CPC, pois não são protelatórios os embargos de declaração opostos com fins de prequestionamento.

5. Recurso especial provido.”
(REsp 1219406/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 15/02/2011, DJe 18/02/2011)

A propósito, a compreensão colocada pelo juízo
a quo
no ato sentencial, concernente à ausência de conhecimento prévio do conteúdo da apólice pelo segurado, sequer foi impugnada pela recorrente em sede de apelação, que limitou-se à defesa da validade das cláusulas de exclusão ou limitação de cobertura do seguro.

Logo, ausente prova de fato extintivo do direito do autor, não há como prevalecer a negativa de satisfação da indenização securitária, razão pela qual incumbe à seguradora honrar o dever de indenizar.

Apesar da inobservância do dever de informação, relativamente à cláusula de exclusão de cobertura, por fim à discussão das outras teses de defesa elencadas pela seguradora,
ad argumentandum tantum
, há ponderar que a averiguação da existência de ato ilícito por comportamento culposo se dá mediante a apreciação da dinâmica e circunstâncias dos acontecimentos.

No caso em deslinde, não há qualquer prova de que o recorrido tenha agido de maneira a dar causa ao acidente, consoante assinalado pelo juízo
a quo
:

“(...)
segundo suas declarações em juízo, ao ser abordado bruscamente, pensou se tratar de uma tentativa de assalto. A corroborar, durante o período da perseguição, o carro que estava em seu encalço, a todo momento, tentava lhe tirar o controle da direção, por meio de batidas na parte traseira e lateral do veículo fiat toro.

Cabia, então, a Requerida à tarefa de provar a ocorrência de causa impeditiva do direito do Requerente, notadamente a violação da cláusula de número quinze, a autorizar, consequentemente, a exclusão da garantia.

Durante o trâmite processual, não se ouviu nenhuma testemunha arrolada pela Requerida, nem se produziu prova alguma capaz de demonstrar que a reação do Requerente tenha sido exagerada ou, que de alguma forma, tenha colaborado para a ocorrência do sinistro
.”
(destaquei)

Diante das circunstâncias do acidente, portanto, conclui-se que não há como vincular sua causa às ações do apelado, e, por consectário lógico, é de rigor a manutenção do dever de indenizar por parte da seguradora.

No que tange ao valor a ser indenizado, a apelante defende que é preciso adequar o
quantum
fixado na sentença, vez que as condições gerais preveem expressamente que a tabela FIPE a ser considerada é aquela vigente à época do efetivo pagamento.

Contudo,
melhor sorte não assiste à apelante.

Sobre o tema, o S
uperior Tribunal de Justiça possui o entendimento de que o pagamento da indenização securitária com base no valor médio de mercado na data da quitação é abusivo, eis que onera excessivamente o segurado, colocando-o em situação de desvantagem exagerada. Confira-se:

“
RECURSO ESPECIAL. CIVIL. DIREITO SECURITÁRIO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. SEGURO DE AUTOMÓVEL. PERDA TOTAL DO VEÍCULO. INDENIZAÇÃO. APURAÇÃO. VALOR MÉDIO DE MERCADO DO BEM. TABELA FIPE. DATA DA LIQUIDAÇÃO DO SINISTRO. ABUSIVIDADE. ADEQUAÇÃO. DIA DO SINISTRO. PRINCÍPIO INDENITÁRIO. 1. Cinge-se a controvérsia a saber se a indenização securitária decorrente de contrato de seguro de automóvel deve corresponder, no caso de perda total, ao valor médio de mercado do bem (tabela FIPE) apurado na data do sinistro ou na data do efetivo pagamento (liquidação do sinistro). 2. O Código Civil de 2002 adotou, para os seguros de dano, o princípio indenitário, de modo que a indenização securitária deve corresponder ao valor real dos bens perdidos, destruídos ou danificados que o segurado possuía logo antes da ocorrência do sinistro. Isso porque o seguro não é um contrato lucrativo, mas de indenização, devendo ser afastado, por um lado, o enriquecimento injusto do segurado e, por outro, o estado de prejuízo. 3. Nos termos do art. 781 do CC, a indenização no contrato de seguro possui alguns parâmetros e limites, não podendo ultrapassar o valor do bem (ou interesse segurado) no momento do sinistro nem podendo exceder o limite máximo da garantia fixado na apólice, salvo mora do segurador. Precedentes. 4
.
É abusiva a cláusula contratual do seguro de automóvel que impõe o cálculo da indenização securitária com base no valor médio de mercado do bem vigente na data de liquidação do sinistro, pois onera desproporcionalmente o segurado, colocando-o em situação de desvantagem exagerada, indo de encontro ao princípio indenitário.
Como cediço, os veículos automotores sofrem, com o passar do tempo, depreciação econômica, e quanto maior o lapso entre o sinistro e o dia do efetivo pagamento, menor será a recomposição do patrimônio garantido. 5. A cláusula do contrato de seguro de automóvel a qual adota, na ocorrência de perda total, o valor médio de mercado do veículo como parâmetro para a apuração da indenização securitária deve observar a tabela vigente na data do sinistro e não a data do efetivo pagamento (liquidação do sinistro). 6. Recurso especial provido.”
(REsp 1546163/GO, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/05/2016, DJe 16/05/2016. Sem grifo no original) (destaquei)

Assim, escorreita a sentença que considerou a tabela vigente na data
da recusa do pagamento, qual seja, 19 de junho de 2017.

Quanto à correção monetária, o juízo estabeleceu na sentença que o seu termo inicial é a data de celebração do pacto até o dia do efetivo pagamento, pautado na Súmula 632 do STJ, no entanto, a seguradora defende que, em sendo utilizado o valor da tabela FIPE à época da negativa de cobertura, não deve ser aplicada a correção monetária.

Segundo dicção do art. 722 do Código Civil, o cálculo da correção monetária nos casos de indenização do seguro, deve incidir desde a data em que o pagamento da indenização deveria ter sido realizado, uma vez que a partir deste momento é que o montante correspondente passaria a integrar o patrimônio do segurado.

In casu
, malgrado o juízo de origem tenha determinado a incidência da correção monetária desde a contratação do seguro, e, em contrapartida, a apelante defenda que tal consectário legal não deva incidir na hipótese, é cediço que a correção monetária tem por escopo a reparação das perdas ensejadas pela inflação e a recomposição do seu montante, em caso de não cumprimento do prazo para o pagamento da respectiva obrigação pecuniária.

Assim, como o valor a ser indenizado deve observar aquele da tabela vigente na data
da recusa do pagamento, qual seja, 19 de junho de 2017, tem-se que a correção monetária deve incidir a partir de então.

Nesse sentido:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DE VEÍCULO – AGRAVO RETIDO NÃO REITERADO EM CONTRARRAZÕES – NÃO CONHECIMENTO – AUTOMÓVEL ROUBADO – CERTIDÃO DE PASSAGEM DE VEÍCULO NA FRONTEIRA DIAS ANTES DO CRIME – AUTOR QUE COMPROVA QUE O VEÍCULO HAVIA SIDO CLONADO – ALEGAÇÃO DE FRAUDE NÃO SUFICIENTEMENTE COMPROVADA – PRESUNÇÃO DE BOA-FÉ DO SEGURADO – DEVER DE INDENIZAR – VALOR DA INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – TABELA FIPE – REFERÊNCIA DO VALOR DO BEM – DATA DO ACIDENTE –
CORREÇÃO MONETÁRIA – TERMO INICIAL – EFETIVO PREJUÍZO
SENTENÇA MANTIDA. AGRAVO RETIDO NÃO – CONHECIDO.RECURSO DE APELAÇÃO NÃO PROVIDO. (destaquei).”
(TJPR - 8a C.Cível - 0025209-59.2014.8.16.0001 - Curitiba - Rel.: Juiz Alexandre Barbosa Fabiani - J. 25.07.2019) (destaquei)

Por fim, no que tange à insurgência referente
à entrega do salvado
livre de ônus, razão assiste ao recorrente.

Isso porque, tal providência constitui consequência lógica em caso de acidente com perda total, sob pena de caracterizar enriquecimento ilícito por parte do segurado.

Este, aliás, é o entendimento erigido neste Sodalício. Vejamos:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – CONTRATO DE SEGURO – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA QUE CONFUNDE-SE COM O MÉRITO – NÃO ACOLHIMENTO – VEÍCULO SINISTRADO – PERDA TOTAL – PREVISÃO CONTRATUAL DE INDENIZAÇÃO INTEGRAL – DANOS MATERIAIS – CONFIGURADOS – TRANSFERÊNCIA DA PROPRIEDADE DO SALVADO PARA A SEGURADORA – NECESSIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
(...) É obrigação do segurado, entregar os documentos referentes ao salvado para a transferência da propriedade à seguradora, quando cumprida a obrigação contratual por esta
.

(Ap 32941/2017, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 12/07/2017, Publicado no DJE 19/07/2017). (destaquei)

“RECURSOS DE APELAÇÃO E RECURSO ADESIVO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E LUCROS CESSANTES - DEVER DE INDENIZAR INCONTROVERSO - JUSTIÇA GRATUITA DEFERIDO EM FAVOR DA SEGURADORA - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE DENUNCIANTE E DENUCNIADA MANTIDA - JUROS MORATÓRIOS - SUSPENSÃO ATÉ O PAGAMENTO DO PASSIVO - CORREÇÃO MONETÁRIA - INCIDÊNCIA - AUSÊNCIA DE RESISTÊNCIA À LIDE - NÃO CONFIGURADA - CULPA CONCORRENTE DOS ENVOLVIDOS - NÃO OCORRÊNCIA -
TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE DO VEÍCULO SINISTRADO - NECESSIDADE
-
TERMO INICIAL DOS JUROS MORATÓRIOS - SÚMULA 54/STJ - RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS E ADESIVO PROVIDO. (...) 8.
A entrega do
salvado
, livre de qualquer ônus, constitui consequência lógica em caso de acidente com perda total, sob pena de caracterizar enriquecimento ilícito por parte do segurado.
9. Tratando-se de responsabilidade extracontratual os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, consoante o disposto no artigo 398 do Código Civil e verbete sumular 54 do STJ.
(N.U 0001660-65.2013.8.11.0010, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 22/11/2017, Publicado no DJE 27/11/2017) (destaquei)

Ante o exposto,
dou parcial provimento
ao recurso, para determinar que a correção monetária incida a partir da data da recusa do pagamento (19/06/2017), bem como para que o veículo sinistrado seja transferido à seguradora livre que quaisquer ônus.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/202
0